Tribunal: TJMT
Processo: 1016423-94.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016423-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVO CARDOSO DAS NEVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAYANE PERES DA SILVA - CPF: 034.924.561-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIA DOURADO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 775.286.891-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO PRÓPRIO JUÍZO DE ORIGEM NA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a própria sentença determina a expedição de alvará de soltura em favor do réu, não há interesse recursal na apelação voltada exclusivamente à obtenção do direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ivo Cardoso das Neves
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1016423-94.2021.8.11.0003 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado majorado tentado.

O apelante alega que a sentença é contraditória, na medida em que, apesar de ter fixado o regime inicial semiaberto e determinado a expedição de alvará de soltura, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, por força do cumprimento de pena nos autos do Processo Executivo n. 0001978-41.2017.8.11.0064. Com tais considerações, pleiteia o “
direito a impugnação da sentença na via recursal sem o dever de recolhimento ao cárcere
” (Id. n. 112359473;
sic
).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 112359481).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 115864977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Ivo Cardoso das Neves
foi condenado à reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado majorado tentado.

De modo deveras heterodoxo, o ora apelante se limita a pleitear o direito de recorrer em liberdade – o que, por si só, seria contraproducente, na medida em que mais vantajoso teria sido ao recorrente aguardar o simples trânsito em julgado da condenação, já que não requereu nada a mais, e o trâmite regular da apelação implicaria significativa dilação de eventual prisão provisória.

Mas não é só. Com efeito, na espécie, o apelante nem sequer se encontra mais segregado provisoriamente em relação a este processo. O próprio juízo de origem determinou, na sentença, a expedição de alvará de soltura em favor do réu (Id. n. 112359459).

O inconformismo do recorrente decorre do fato de que, apesar da expedição do referido alvará, o magistrado sentenciante deixou de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, consignando que o acusado deveria permanecer preso por força do cumprimento de pena nos autos do Processo Executivo n. 0001978-41.2017.8.11.0064.

É bem verdade que a sentença, nesse particular, mostra-se contraditória. Afinal, se o regime inicial fixado foi o semiaberto e se foi determinada a expedição de alvará de soltura, é óbvio que o juízo
a quo
, a despeito de ter “indeferido” o direito de recorrer em liberdade, concedeu a liberdade ao réu
neste processo
. A manutenção da custódia do apelante decorre de processo
diverso
, em observância à cláusula de cautela dos alvarás de soltura em geral, a saber, a de que o indivíduo somente será colocado em liberdade salvo no caso em que subsistir título prisional diverso.

Nesse contexto, conclui-se que inexiste interesse recursal no caso dos autos, uma vez que o bem jurídico vindicado neste apelo, qual seja, a liberdade de locomoção do réu, foi-lhe concedido, ainda que de maneira confusa, no próprio
decisum
impugnado, inexistindo proveito possível ao acusado na hipótese de provimento do vertente recurso.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
não conheço
do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022